Tribunal: TJBA
Processo: 8162175-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162175-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMEU SANTANA ELBER

Advogado(s)
:
DAYANA BRISA DE MACEDO CAMPOS, LARISSA BARBARA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
: 1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da demora de aproximadamente 18 meses para a efetiva ligação de energia elétrica em imóvel rural, somente concretizada após deferimento de tutela de urgência. A apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado, diante da gravidade e da duração da falha na prestação de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4.
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida contemporânea e à preservação da dignidade da pessoa humana, impondo à concessionária o dever de prestação adequada e eficiente.
5.
A demora de aproximadamente 18 meses para a ligação de energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura falha grave na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido.
6.
O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar caráter punitivo-pedagógico à indenização.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório apenas quando irrisório ou exorbitante, sendo legítima a adequação do valor quando não atende às peculiaridades do caso concreto.
8.
À luz dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos envolvendo demora excessiva na ligação de energia elétrica, revela-se insuficiente o montante fixado na origem, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, quantia mais compatível com a gravidade e a duração da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A demora excessiva e injustificada na ligação de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e pode ensejar dano moral.
2.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano.
3.
É cabível a majoração do
quantum
indenizatório quando o valor fixado na origem se mostra insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8162175-15.2022.8.05.0001
, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que tem como Apelante
ROMEU SANTANA ELBER
e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara

Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões

constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.